Tribunal: STF
Processo: ARE 1586718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Recurso Inominado. Aposentadoria Especial de Professor. Município de Santo André. Cômputo de tempo de serviço no cargo de monitora de creche. Impossibilidade de equiparação ao magistério. Funções distintas das exercidas por Profossores de carreira. Inexistência de direito ao reenquadramento ou reconhecimento para fins previdenciários em razão de suposto desvio de função. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.772/DF e ao firmar a tese do Tema 965 de Repercussáo Geral, solidificou o entendimento de que a aposentadoria especial é destinada exclusivamente aos integrantes da carreira do magistério, abrangendo tanto a docéncia em sala de aula quanto as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que elas sejam exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico, excluindo, dessa forma, todos os demais postos de trabalho que, conquanto ligados ao ambiente escolar ou à educação, não integrem a carreira específica de professor, sendo imprescindível a titularidade do cargo efetivo de docente para atrair a regra previdenciária especial.
No caso concreto, e em consonância com o que foi minuciosa e acertadamente delineado na sentença, a legislação do Município de Santo André, em. especial a Lei Municipal nº 6.833/1991, já previa-e definia a carreira de Professor de Educação Infantil e Fundamental, estabelecendo requisitos de habilitação e regras de provimento específicas, que eram estrutural e legalmente distintas do cargo de Monitora de Creche ocupado pela Recorrente no período controvertido, o que inviabiliza, sob o prisma da estrita legalidade, a equiparação automática de ambos os cargos para fins previdenciários especiais.
Mesmo que a Autora tenha desempenhado atividades de índole eminentemente pedagógica, tal constatação fática não possui o condão de alterar o regime jurídico e a vinculação de carreira da servidora, que permaneceu formalmente alocada no cargo de Monitora, fora da carreira do magistério.
É sintomático, ademais, para reforçar a distinção formal entre os cargos, o fato de a própria Administração ter regulamentado a transição e o aproveitamento de parte destes servidores em legislação posterior (Lei nº 8.510/2003 e alterações), e o fato de a Recorrente ter, posteriormente, prestado novo concurso para se tornar professora, o que sugere que o cargo pretérito não era considerado, para fins estatutários e de investidura, como integrante da carreira de magistério.
O vício administrativo do desvio de função, largamente reconhecido pelo ordenamento jurídico como gerador de direito à indenização das diferenças remuneratórias em favor do servidor que desempenhou tarefas de maior valia, não pode, sob hipótese alguma, gerar o reenquadramento funcional ou a alteração do regime de carreira, nem mesmo de forma indireta e restrita à contagem de tempo para a aposentadoria especial, dado que tais alterações seriam uma afronta direta e intransponível ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que garante o acesso aos cargos públicos efetivos apenas mediante a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente